Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0713948-26.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO ROSA, MARIA FRANCISCA ARAUJO PEREIRA RECORRIDO: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA, MARIANA PINTO - TRANSPORTES - ME, ANTONIO ELIOMAR MONTANHA 55298869149 DESPACHO Fica a empresa ré/recorrente intimada à regularizar a sua representação processual observando o disposto no art. 75, Inciso VIII, do CPC, no prazo de de 05(cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso outrora apresentado, na forma do art. 76 do CPC. No mesmo prazo deverá a recorrente ratificar ou retificar o nome da parte constante no seu recurso. Após decorrido o prazo supra, intimem-se os autores para comprovarem a alegada hipossuficiência econômica e; querendo, apresentar contrarrazões ao recurso apresentado pela parte ré, tudo no prazo de 10(dez) dias. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator